Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. EQUIPAMENTO MÉDICO. NÃO PADRONIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA NO SUS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer equipamento médico à parte autora, pela rede pública, ou promover o seu custeio por estabelecimento privado.
3. VALOR DA CAUSA: Em atenção ao entendimento firmado no IRDR 2016.00.2.024562 - Tema 3: “Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Nesse passo, o valor da causa estimado pela parte autora, referente ao orçamento de menor valor do equipamento médico, é irrelevante para o deslinde do feito.
4. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: Nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros entes da Federação.
5. No julgamento do REsp 1.657,156-RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (não padronizados) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
6. O conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos para o fornecimento do equipamento médico, especialmente a hipossuficiência financeira da parte recorrida (ID 13537016) e seu sensível quadro clínico, nos termos dos relatórios médicos, que informam haver urgência no tratamento indicado, sob pena de risco de morte da paciente (IDs 13537018 e 13537032). Além disso, o equipamento possui registro na ANVISA e o Distrito Federal não indicou ou comprovou a existência de alternativa eficaz dentre os tratamentos fornecidos pelo SUS.
7. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.